Tribunal: TJMT
Processo: 1013978-15.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013978-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ADENILSON DE PAULA - CPF: 890.789.181-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1013978-15.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ADENILSON DE PAULA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES – UNIFICAÇÃO IMPOSITIVA –
REINCIDÊNCIA – CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS –
PERCENTUAL NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – ALTERAÇÕES DA LEI N 13.964/2019 – REINCIDENTE EM CRIME COMUM COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA – ART. 112, INCISO IV DA LEP – SITUAÇÃO MAIS GRAVOSA AO APENADO – IRRETROATIVIDADE –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal, o juiz da execução deve proceder à unificação das penas, analisando a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência).

A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade da pena unificada, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.

Não há se falar em retroatividade do Pacote Anticrime quando a previsão normativa é prejudicial ao reeducando.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1013978-15.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ADENILSON DE PAULA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

C
uida-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, no executivo de pena n.
0001408-35.2017.8.11.0006.

Em suas razões, assevera que: 1) o agravado cumpre pena de
45 (quarenta e cinco) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática de reiterados crimes de roubos, furto, receptação, crimes de trânsito e crimes previstos no estatuto do desarmamento, dentre outros; 2) “
as penas foram unificadas, pelo que não subsiste a possibilidade de manter frações diversas e concomitantes de progressão de regime
” (sic); 3) o juiz da execução aplicou, retroativamente, o Pacote Anticrime e estipulou o percentual de 16% para obtenção dos benefícios executórios quanto às guias n. 0000817-68.2006.8.11.0100 e 0001898-62.2005.8.11.0011; 4) “
por expressa previsão legal, o aludido percentual se destina aos réus primários, que venham a ser condenados por crime perpetrado sem violência e/ou grave ameaça, o que, na compreensão deste órgão, não encontra guarida nos autos
”, pois “
o sentenciado não é primário – ao revés, ostenta diversas condenações, por crimes violentos e não violentos
” (sic).

Amparado nesses argumentos requer: 1) “
que seja imposta fração única para fins de progressão regimental pelo agravado em relação aos crimes em que condenado, tudo como consequência da unificação, consoante o art. 111 da Lei de Execução Penal
”; 2) “
que a fração única aplicada seja a de 1/6, para progressão regimental, nos moldes antiga redação do art. 112, caput, da Lei Federal n. 7.210/1984, uma vez que as alterações levadas a efeito pela Lei Anticrime, no que se refere ao tratamento conferido ao agravado no caso concreto, traduz lex gravior
” (sic)
(SEEU – movimento 62.1
).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum

(SEEU – movimento 78.1
).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (SEEU – movimento 83.1).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso
(Id. 100469499 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1013978-15.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o agravado cumpre
pena de
45 (quarenta e cinco) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em decorrência das seguintes condenações:

1-

Art. 12 do Estatuto do Desarmamento e art. 180 do Código Penal – pena de 15 (quinze) anos e 7 (sete) meses de reclusão – ação penal
0000817-68.2006.8.11.0100 – trânsito em julgado em 21-5-2007;

2-

Art. 155, § 4º, do Código Penal – pena de 2 (dois) anos de reclusão – ação penal 0001898-62.2005.8.11.0011 – trânsito em julgado para a defesa em 16-11-2009;

3-

Art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal – pena de 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão – ação penal
0017174-30.2011.8.11.0042 – trânsito em julgado para a defesa 14-1-2013;

4-

Art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal (por cinco vezes) - pena de 15 (quinze) anos de reclusão - ação penal.
0002084-46.2009.8.11.0011 – trânsito em julgado para a defesa em 26-4-2017;

5-

Art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 – pena de 4 (quatro) anos de reclusão – ação penal
0008250-02.2015.8.11.0006 –
trânsito em julgado para a defesa em 26-4-2017;

No que se refere à progressão de regime, a decisão vergastada consignou:

II - Lei nº. 13.964/19 (Pacote Anticrime) x Art. 5º, XL (Principio da irretroatividade):

No que concerne ao pleito defensivo pela aplicação da novel lei quanto às guias 1898-62.2005.8.11.0011 e 817-68.2006.8.11.0100, verifica-se a parcial possibilidade da aplicação da benesse legislativa. Vejamos:

O denominado “Pacote Anticrime”, dentre várias outras novidades, modificou a Lei de Execuções Penais, mormente o Art. 112, incisos I, V e VI, in verbis:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; [...]

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”; [...]

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

O ordenamento jurídico vigente ensina-nos que as leis que modificam normas processuais são aplicáveis desde logo, ex vi do Art. 2º, do Código de Processo Penal, desde que não representem direta ou indiretamente em recrudescimento material ao jus puniendi, ou seja, representem uma aplicação in malam partem, ao agente, no que tange à pena.

Entrementes, tem aplicação o princípio da retroatividade da lei penal, quando, ao contrário, resta evidenciada que a novel lei representa um benefício ao agente, como no caso versando. A Lei infraconstitucional não pode se sobrepor a esse princípio constitucional. Neste, esbarra toda a razão de decidir a iuris quaestione. Mesmo sendo difícil ao julgador compreender a aplicação de uma novatio legis cuja mens legis e o contexto social em que fora promulgada, seria para robustecer o enfrentamento ao crime, porém, com todo respeito, na prática, ao menos em relação aos dispositivos ora invocados, a lei trouxe inegável benefício àqueles apenados condenados por crimes hediondos reincidentes genéricos e, manteve inalterada a condição alhures fixada pela revogada lei, no que tange aos condenados reincidentes específicos.

Destaca-se que à época do fato criminoso a fração para progressão correspondia a 3/5, pois a Lei não fazia distinção para aquisição do lapso temporal exigido para progressão de regime, entre as formas de reincidência (genérica ou especifica), conforme Art. 2°, § 2°, da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 13.769/2018, revogado expressamente pelo Art. 19, da Lei n. 13.964/2019 (Pacote anticrime ).

Acerca do assunto, concessa vênia, para colacionar comentários ao inciso VII, do Art. 112, da LEP, do ilustre Renato Brasileiro:

[...]

Vale dizer, no caso em apreço, como o recuperando não é reincidente em crime hediondo, será agraciado com a nova lei, pois, a Lei foi omissa em relação a percentagem a ser cumprida por aquele que é reincidente genérico. Nessa toada, outra não pode ser a decisão, se não aplicar as diretrizes extraídas da Lex Mater, para fixar o patamar de 40% (LEP Art. 112, V), sobretudo quando o legislador deu o mesmo tratamento no que tange a progressão de regime, para o apenado condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário OU se for reincidente genérico, na medida em que especificou expressamente a percentagem de 60%, ao apenado condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado reincidente em crime hediondo (o mesmo 3/5 anterior, equivalente a 60%).

Nesse sentido, trago ao caderno processual o recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

[...]

Feitas essas ponderações, necessárias ao dever de decidir (CF/88, IX,Art. 93), verifica-se que o reeducando fora condenado nas guias 1898-62.2005.8.11.0011 e 817-68.2006.8.11.0100 pelos crimes de furto, receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo, na ocasião, considerado primário, razão pela qual, deve-lhe ser aplicado o patamar de 16% para progressão de regime (Art. 112, inciso I), pois a lei anterior previa a fração de 1/6, que corresponde a 16,66%. Logo, no caso versando, malgrado ser pouca a diferença matemática, o caso é de aplicar-se o princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica (Inteligência do Art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal).

Nesse sentido, entendendo que se trata de uma novatio legis in mellius, ementa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

[...]

Ademais, essa interpretação já é matéria sumulada pela Suprema Corte, por intermédio do verbete da Súmula 611/STF:

"Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna".

Ora, se o texto legislativo foi omisso ou trouxe dúvida em sua interpretação, à exemplo das questões interpretativas trazidas pelo denominado Pacote Anticrime, compete ao Juízo da Execução Penal unificar as penas OU somá-las, aplicando a interpretação mais favorável. Sob esses fundamentos é a decisão para acolher o pleito defensivo.

[...]

DETERMINO a retificação das guias 1898-62.2005.8.11.0011 e 817-68.2006.8.11.0100, para que conste como 16% para progressão de regime, nos termos da fundamentação;

[...]

DEFIRO o pedidos das partes, quanto a guia 17174-30.2011.8.11.0042, que, não cuidando-se de crime hediondo, deve constar como fração de 1/6. (SEEU – Movimento 54.1).

Bem se sabe que a superveniência de nova condenação, no curso da execução penal, enseja a unificação das penas.

Nessa hipótese, “
a progressão e os demais benefícios serão concedidos tendo por base o total obtido com a unificação
” (Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, Execução Penal, 12ª ed., Ed. Atlas, pág. 406).

Assim, ao proceder ao somatório das penas, o
juiz da execução penal deve analisar a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência) para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal.

Além disso, nada obsta que a reincidência seja reconhecida na fase de execução penal e seus efeitos estendidos à
totalidade
da reprimenda.

Assim sendo, não é possível delimitar patamar individual para cada condenação.

Esse é o entendimento que vigora no Superior Tribunal de Justiça:

[...] não é juridicamente possível a utilização da fração de 1/6 para fins de progressão de regime apenas para o crime comum, e de 2/5 apenas para o crime hediondo,
devendo ser fixado apenas um patamar de progressão para ambos os delitos
. [...] - Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111, da Lei 7.310/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. [...] (HC 177123 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOSKI, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe DIVULG 12-02-2020, PUBLIC 13-02-2020). As condições pessoais do apenado, tal como a reincidência, ainda que não sejam reconhecidas na condenação, devem ser observadas pelo Juízo das execuções para concessão de benefícios, já que tal proceder encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66 da LEP, descabendo falar-se em reformatio in pejus ou em violação da coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal (AgRg no HC n. 511.766/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe 27/6/2019). [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 668.301/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.738.968/MG.

1. Segundo o reiterado entendimento desta Corte, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015).

2. Em sessão realizada em 27/11/2019, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019).

3. Agravo regimental improvido
. (STJ, AgRg no HC 506.275/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

E não destoa a jurisprudência deste tribunal:

[...] “Considerando que a reincidência é condição pessoal do agente, somado ao fato de que a norma exige que os benefícios da progressão ou livramento condicional observem a soma ou unificação das penas, é de rigor o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, modificando-se as frações de computo para progressão de regime e livramento condicional referente a execução penal [...].” (PGJ, Parecer nº 012670-001/2020) . A unificação das penas prevista no art. 84 do CP impõe que as sanções aplicadas ao condenado sejam aferidas em sua totalidade, não isoladamente. Nesses moldes, como a execução penal é una e a reincidência tem caráter objetivo e pessoal, o reconhecimento dessa circunstância à época da segunda condenação alcança a totalidade das penas impostas, repercutindo diretamente no usufruto de benefícios executórios. [...]
(TJMT, N.U 1020136-23.2020.8.11.0000) (TJ/MT, N.U 1021278-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).

[...] Para a concessão de benefícios da execução penal, portanto, os efeitos da reincidência devem refletir sobre a totalidade das penas impostas ao condenado, em todas as execuções remanescentes. Assim, reconhecida a reincidência do agravado em crime hediondo, na segunda e terceira sentença condenatória, respectivamente, as regras pertinentes à reincidência devem ser aplicadas sobre o resultado da unificação das suas penas para a concessão dos benefícios executórios, não se justificando, portanto, a consideração isolada de cada condenação
. (TJ/MT, N.U 1020188-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 12/12/2020).

De tal sorte, para fins de progressão de regime, deve incidir
fração única
sobre a totalidade da pena.

Além disso, é cediço que, “
antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, o art. 112 da Lei de Execução Penal previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior, para os condenados por crimes comuns (
primários ou reincidentes
). Já para os condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em seu art. 2.º, § 2.º, estabelecia as frações de 2/5 (para os réus primários) e 3/5 (para os reincidentes)
”
[...]
(STJ, AgRg no HC 632.171/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 29/06/2021) (sem destaque no original).

O Pacote Anticrime apresentou alterações no tocante aos percentuais exigidos para obtenção dos benefícios executórios quando se tratar de condenado pela prática de crime hediondo, e revogou, expressamente, o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990.

A partir daí, a progressão de regime passou a observar a seguinte regra:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a)

condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional
.

Facilmente se percebe que a nova legislação é mais complexa, pois considerou situações específicas para definir a fração que deve ser computada para a progressão de regime.

A norma definiu, por exemplo, que
apenas

a reincidência

específica em crimes hediondos
exige que o agente cumpra 60% (sessenta por cento) ou 70% (setenta por cento) da pena, conforme o caso, para obter o benefício executório.

Também atribuiu tratamento distinto quando o
crime cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa
, ou que tenha provocado o resultado morte.

Em sendo mais benéfica ao apenado, nada impede que a nova legislação seja aplicada de forma retroativa.

De se consignar que o entendimento está em sintonia com o que foi decidido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 910240/MG, ocorrido em 31-5-2021, que
submetido ao rito dos recursos repetitivos
, que recebeu a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). DIFERENCIAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA GENÉRICA E ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS LAPSOS RELATIVOS AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. LACUNA LEGAL. INTEGRAÇÃO DA NORMA. APLICAÇÃO DOS PATAMARES PREVISTOS PARA OS APENADOS PRIMÁRIOS. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PATAMAR HODIERNO INFERIOR À FRAÇÃO ANTERIORMENTE EXIGIDA AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Lei n. 13.964/2019, intitulada Pacote Anticrime, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica.

2. Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado,
mas reincidentes genéricos
, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários.

3. Ainda que provavelmente não tenha sido essa a intenção do legislador, é irrefutável que de lege lata, a incidência retroativa do art. 112, V, da Lei n. 7.210/1984, quanto à hipótese da lacuna legal relativa aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidentes genéricos, instituiu conjuntura mais favorável que o anterior lapso de 3/5, a permitir, então, a retroatividade da lei penal mais benigna.

4. Dadas as ponderações acima, a hipótese em análise trata da incidência de lei penal mais benéfica ao apenado, condenado por estupro, porém reincidente genérico, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido - qual seja, de cumprimento de 40% das reprimendas impostas -, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, fossem reincidentes genéricos ou específicos.

5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese:
É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante
. (REsp 1910240/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 31/05/2021) (sem destaque no original).

No caso
sub examine
, não há dúvida que o agravado ostenta a condição de
reincidente
, sendo certo que nenhum dos crimes pelo qual foi condenado era considerado hediondo.

Quando cometeu o crime de roubo majorado tratado na ação penal n. 0017174-30.2011.8.11.0042, que transitou em julgado para a defesa 14-1-2013, o reeducando apresentava apenas condenações por recepção, furto e p
osse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Posteriormente, ele foi novamente condenado pelo crime de roubo majorado (ação penal n.
0002084-46.2009.8.11.0011), que se tornou definitiva em 26-4-2017.

No contexto exposto, fica claro que o agravado ostenta a condição de
reincidente em crime cometido com violência contra a pessoa
.

Assim, caso aplicado o disposto na Lei n. 13.964/2019, ele deveria cumprir 30% (trinta por cento) da pena, conforme previsto no art. 112, inciso IV, da LEP.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] A Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) revogou o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 - dispositivo que não fazia diferenciação entre a reincidência específica ou genérica para a progressão de regime -, estabeleceu novos lapsos para progressão e modificou o art. 112 da Lei de Execução Penal. A norma é expressa ao afirmar que a porcentagem (30%) deve ser aplicada aos condenados reincidentes em crimes cometidos com violência à pessoa ou grave ameaça. [...]
(STJ, AgRg no HC 675.062/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021).

Por outro lado, na
legislação anterior
pouco importava se o crime foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. A única distinção era a natureza hedionda do delito, que não tem pertinência no caso.

Assim, ainda que reincidente, o agravado deveria cumprir apenas 1/6 (um sexto) da pena para progredir de regime.

Destarte, fica claro que não há se falar em retroatividade do Pacote Anticrime em benefício do réu.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo

o recurso interposto pelo Ministério Público para que a fração única de 1/6 (um sexto) incida sobre a
totalidade da pena unificada
para a progressão de regime.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021